Tribunal: TJDFT
Processo: 0709331-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRITO FEDERAL. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002. RECURSO PROVIDO.
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que a integra (STF Tema 1.002). O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
2. Recurso provido.